Tribunal: TJDFT
Processo: 0707571-69.2020.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA. DEMORA EXCESSIVA NA REMARCAÇÃO. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA COMPANHIA AÉREA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar as requeridas solidariamente a pagar a quantia de R$ 3.648,95, a título de dano material. O recorrente alega a falha na prestação do serviço pelas requeridas em razão do cancelamento de seu voo de volta e o intervalo de 65 dias entre o voo cancelado e a data do efetivo embarque, sem a prestação de assistência. Busca a reparação por danos materiais, referente aos gastos extraordinários que suportou pelo prolongamento indevido de sua estadia em país estrangeiro e os danos morais dele decorrentes. Ainda, requer danos morais pelo extravio de sua bagagem na viagem de ida. Foram apresentadas contrarrazões.

2. Consoante recentes decisões do STF, resta clara a aplicação dos limites de indenização constantes das convenções internacionais de Varsóvia e Montreal, nos conflitos que envolvam danos materiais em transporte aéreo internacional de passageiros (RE 636.331 e ARE 766.618). Aplica-se, de outro lado, o CDC na fixação do dano moral.

3. Sobressai dos autos que o recorrente adquiriu passagens aéreas para voar de Nova Iorque para São Paulo em 31/05/2020 (ID 25831429 - Pág. 2) e que, contudo, seu voo foi cancelado pela companhia aérea, somente realizando a viagem em 04/07/2020 (ID 25831433).

4. Os fornecedores de serviços de turismo são responsáveis por zelar pelo bem-estar do passageiro até a chegada ao seu destino, oferecendo todas as informações necessárias, bem como oferecendo suporte até que os passageiros sejam realocados em outro voo e possa realizar a viagem em segurança. Na espécie, ainda que o autor tenha comprado as passagens durante o período da pandemia, as recorridas comercializaram as passagens, firmando um contrato de prestação de serviço com o recorrente, sendo, assim, responsáveis por assegurar o cumprimento desse contrato. Não obstante o cancelamento do voo fosse previsível, cabia aos prestadores de serviço envidar esforços para que o recorrente pudesse, o mais breve possível, realizar a viagem. Não é o que se extrai do conteúdo probatório dos autos. As requeridas não comprovaram que prestaram assistência material e amparo ao consumidor ou que a demora na realização da viagem se deu por sua culpa. Ademais, o autor comprovou que a ré estava disponibilizando voos para compra dentro do período em que permaneceu nos EUA.

5. Nesse contexto, o dano moral resta caracterizado, ante a frustração e angústia vivenciadas pelo autor em decorrência do atraso em mais de 30 dias para deixar o país estrangeiro, sem qualquer auxílio por parte das requeridas.

6. Entretanto, quanto ao dano material, não assiste razão ao autor. Isto porque o dano material deve ser devidamente comprovado nos autos e, apenas o comprovante da compra de dólares não é suficiente para demonstrar que o valor alegado foi utilizado para custear as despesas do autor e de sua família durante a estadia prolongada nos EUA.

7. No que tange ao extravio da bagagem, à luz do Código de Defesa do Consumidor (artigos 14 e 20) e do Código Civil (art. 734), o transportador é objetivamente responsável pelos danos causados à bagagem do passageiro, em virtude do risco de sua atividade. De igual modo, a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de que a perda ou extravio da bagagem gera para o fornecedor do serviço o dever de reparação dos danos eventualmente suportados pelo consumidor. No caso dos autos, restou devidamente comprovado o extravio temporário da bagagem do autor durante o voo de ida, que somente foi restituída três dias após a viagem, gerando a quebra da legítima expectativa de fruição regular do serviço contratado. O transtorno e angústia decorrentes de tal cenário configuram dano moral. Na espécie, a falha na prestação dos serviços foi provocada exclusivamente pela companhia aérea.

8. Com efeito, a jurisprudência do STJ tem afastado a solidariedade entre a agência de turismo e a companhia aérea quando o negócio se limite à venda de passagem (e não de pacote turístico) e o dano decorra de ato exclusivo da transportadora, como no caso de atraso ou cancelamento de voo (AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, julgado em 09/12/2014).

9. O valor da indenização deve pautar-se pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando-se as condições econômicas das partes, o dano e sua extensão, a situação do ofendido, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa. Desse modo, fixo o valor referente ao dano moral em R$ 1.000,00 (quatro mil reais).

10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada tão somente para condenar a recorrida TAM S/A, a pagar ao autor a quantia de R$ 1.000,00, a título de indenização por dano moral. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.

11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.